Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-07.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência da dívida que originou a negativação – Autor que deixou de comprovar a quitação do débito – Dano moral não configurado – Sentença que condenou o autor ao pagamento de

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência da dívida que originou a negativação – Autor que deixou de comprovar a quitação do débito – Dano moral não configurado – Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Pretensão de exclusão da penalidade – Impossibilidade – Alteração da verdade dos fatos e atuação de modo temerário - Hipótese em que o valor arbitrado em primeiro grau se mostra razoável nas circunstâncias do caso – Sentença preservada -RECURSO NÃO PROVIDO.